Tribunal: TJDFT
Processo: 0713139-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROVENTOS, SALÁRIOS, APOSENTADORIAS E PENSÕES. SALDO REMANESCENTE. NATUREZA ALIMENTAR. IMPENHORABILIDADE.

1. O art. 833, inc. IV, do CPC, dispõe que são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal.

2. A regra da impenhorabilidade é mitigada pelo disposto no art. 833, § 2o, do CPC, segundo o qual é admitida a penhora de verba remuneratória para pagamento de dívida de natureza alimentar, bem como a penhora das importâncias salariais excedentes de 50 (cinquenta) salários mínimos.

3. O valor devido nos autos do processo originário não se refere a uma dívida de natureza alimentar, e a penhora requerida tampouco incide sobre importância salarial excedente a 50 (cinquenta) salários mínimos. Conclui-se que o presente caso não se enquadra nas hipóteses legais de exceção da impenhorabilidade das verbas remuneratórias.

4. Os proventos, salários, aposentadorias e pensões não perdem sua natureza alimentar pelo fato de não terem sido integralmente utilizados no mês de recebimento.

5. Agravo de instrumento provido.